Tribunal: TJMT
Processo: 1021040-04.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021040-04.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), HERICK HENRIQUE MELLO LEAL - CPF: 076.527.841-31 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), FABRICIO LOPES DE MELLO - CPF: 015.567.641-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RENITÊNCIA DELITIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA. 3. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DEHABEAS CORPUSDENEGADA.

1. Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão
preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar
sua
reiteração delitiva
,
eis que
foi
preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas com apreensão de variedade de entorpecentes; além de apresentar

histórico de registros criminais na prática do comércio malsão, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. São inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelam que as cautelares mais brandas são incapazes de garantir a ordem pública a aplicação da lei penal.

3. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pel
o
advogad
o

Marcos Vinicius Borges
, em benefício de
Herick
Henrique Mello Leal
, apontando como autoridade coatora o Juízo
da
Vara Única de
Tabaporã
/
MT.

Constata-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 27 de julho de 2027, cuja custódia foi convertida em preventiva em audiência de custódia realizada no
Auto de
P
risão em
F
lagrante n
.
1000479-65.2024.8.11.0094
, em razão
da suposta prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33 da Lei n. 11.343/06)
.

Sustenta, o impetrante, que,
na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal; destacando, ademais, que a custódia cautelar
do paciente
é desnecessária e
foi lastreada em argumentos genéricos acerca da gravidade abstrata do delito.

Assevera que, na hipótese, é suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas ao paciente, com fulcro no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor,
ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido tal como se infere das razões encontradiças no ID
230673728
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
232244661
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão que decretou da prisão preventiva do paciente; bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à prolação do referido ato judicial, impõe-se ressaltar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeira instância considerou como elemento capaz de decretar e manter a custódia cautelar de
Herick
Henrique
: a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos imputados à sua pessoa; bem como para evitar sua reiteração na prática de crimes, principalmente porque

ele é renitente na prática
delitiva
.

A propósito, vejam-se estes trechos do pronunciamento judicial que decretou a prisão preventiva do paciente:

[...]
DA PRISÃO PREVENTIVA

Na hipótese em tela, naquilo que se refere ao tráfico de drogas, constato que a situação versa sobre o cometimento, em tese, de crime doloso, cuja pena máxima suplanta o patamar de 4 anos (art. 313, I, do CPP), permitindo-se, portanto, a decretação da prisão preventiva.

Em relação aos pressupostos necessários à prisão preventiva, dispõe o CPP, em seu art. 312, ser possível a sua decretação quando tal medida se revelar necessária à manutenção da ordem pública, da ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou, ainda, à aplicação da lei penal, devendo, para tanto, haver prova da materialidade delitiva, indícios suficientes da autoria e perigo da liberdade.

Dito isso, da análise dos autos, em juízo de cognição sumária,
verifico que está demonstrada a materialidade e subsistem indícios suficientes de autoria do delito em tela, em vista dos depoimentos dos policiais que efetivaram o flagrante e imagens encartadas aos autos
.

A propósito,
os policiais envolvidos na ocorrência relataram
nos Id. 163691250, 163691251 e 163691252 que ao efetuar o cumprimento do mandado de busca e apreensão n. 1000473-58.2024.8.11.0094,
lograram êxito em localizar e arrecadar 17 porções de pasta base de cocaína, que estavam escondidas no guarda roupas de um dos quartos do local, bem como localizaram também uma balança e rolos de papel filme
transparentes
, comumente utilizados para o
porcionamento
e separação de porções de drogas para tráfico.

Também, consta nos autos a
arrecadação de uma arma de fogo, tipo garrucha, calibre .22
, que estava guardada sob o colchão do quarto de Fabrício.

No interrogatório, os
flagranteados
confessaram a comercialização de drogas ilícitas, conforme Id. 163691255 e Id. 163691259.

O próprio
flagranteado
Fabrício confessou ter escondido sob seu colchão a arma encontrada (Id. 163691259).

Salienta-se que a eficiência da arma foi atestada no Id. 163691265, bem como, que foi atestado preliminarmente que as substâncias apreendidas contêm a presença de cocaína e pasta base de cocaína (Id. 163691266).

No ponto, cabe mencionar que, a princípio, não restou demonstrado que os
flagranteados
tenham atuado acobertados pelas dirimentes da legítima defesa, do estado de necessidade, do estrito cumprimento do seu dever legal ou do exercício regular de um direito assegurado, consoante
arts
. 310, parágrafo único, do CPP e 23, I a III, do CP.

Nesse contexto,
a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, mormente ante os indicativos de probabilidade de reiteração criminosa, em razão dos antecedentes juntados nos autos no Id. 163691268 e Id. 163691269
.

Da análise de tais documentos,
verifica-se que os
flagranteados
já foram autuados pelo crime de tráfico de drogas em outras cidades, sendo que o custodiado Fabrício também foi condenado pelo crime de homicídio, praticado no Estado de Santa Catarina (conforme relato durante audiência de custódia), o que revela o descaso com a Justiça e o perigo de liberdade (periculum
libertatis
), evidente no caso em deslinde
.

Com efeito, tal conjunto de elementos deixa claro que qualquer medida cautelar não seria suficiente já que os conduzidos, aparentemente, não se intimidam, tratando-se de pessoas voltadas à prática de delitos. Ademais,
deve ser levada em conta a gravidade em concreto das condutas, haja vista a quantidade e diversidade de entorpecentes encontrados
. Assim, é de se concluir que muito provavelmente voltarão a delinquir caso sejam soltos, de modo que a liberdade dos conduzidos representa risco ao sossego e à integridade de toda a coletividade.

De resto, é consentâneo que eventuais condições subjetivas favoráveis como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais, merecendo destaque que " A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (STJ,
AgRg
no RHC n. 176.206/PE, rel.
Min. Ribeiro
Dantas, j. 29/05/2023).

Cabe observar, ainda, que o princípio da presunção de inocência não conflita com a prisão processual, visto que esta não provém da presunção de culpabilidade, e sim de outras condições que precisam ser ponderadas, como indicativos da prática e autoria do crime, a periculosidade do agente ou os riscos que a ordem pública estaria exposta caso os executores respondessem à ação penal em liberdade. Na hipótese dos autos, como referido, as condições necessárias se encontram suficientemente delineadas e fundamentadas.

Dessa forma, verifico que a prisão preventiva se faz necessária para garantir a ordem pública, na forma do art. 312 do CPP
.

Por fim, presentes os requisitos da decretação da preventiva, inviável a aplicação, ao caso, de medidas cautelares diversas da prisão. Sobre a proporcionalidade da medida, por fim, assevero que a jurisdição deve ainda observar parâmetros de proporcionalidade, para afastar o excesso (
Overintrusion
ou
Übermassverbot
), entendido como a agressividade exacerbada aos direitos fundamentais da pessoa, e, ainda, evitar insuficiência (
Underintrusion
ou
Üntermassverbot
), compreendida como a tutela ineficaz à garantia da persecução criminal, à preservação da paz pública e à tranquilidade dos demais integrantes da sociedade, que são titulares do direito fundamental à segurança pública.

No caso concreto, constato a existência de equilíbrio entre os limites superior (excesso) e inferior (insuficiência), considerando que a prisão processual assegura a adequada e razoável repressão da criminalidade sem a destruição do núcleo essencial dos direitos fundamentais dos envolvidos. [...]
.
(Trechos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva vista no ID 230283675)
.
Destacamos

Vê-se, pois, que malgrado a impetrante sustente a ausência de fundamentação e a inexistência de motivos para a decretação da custódia cautelar do paciente, da leitura do édito judicial acima parcialmente transcrito se depreende que a
sua
constrição cautelar está ancorada na necessidade de se acautelar a ordem pública.

Sendo
assim, não é possível afirmar que a
decisão combatida está desfundamentada, tampouco que não estariam presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal que deram ensejo
a
decretação da prisão preventiva do paciente
, eis que ficou demonstrada a gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado
por ele
, resultando na necessidade de garantia da ordem pública.

Aliás, em relação à decretação de prisão preventiva para garantir a ordem pública, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS CONCRETOS. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. NÃO CABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de 5 dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a
Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

2. No caso, o juízo bem fundamentou a decretação da prisão preventiva, lastreando-se na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime executado, evidenciada pelo modus operandi empregado no delito, vale dizer, roubo em concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo, inclusive mediante restrição de liberdade das vítimas idosas. Além disso, foi apontado que o paciente registra passagem pela Vara da Infância e Adolescência, pela prática de ato infracional equiparado ao tráfico de drogas.

3. A custódia cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Confiram-se: HC n. 299762/PR - 6ª T. - unânime - rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz -
DJe
2/10/2014; HC n. 169996/PE - 6ª T. - unânime - rel. Min. Sebastião Reis Júnior -
DJe
1º/7/2014; RHC n. 46707/PE - 6ª T. - unânime - rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura -
DJe
18/6/2014.

4. Além disso,
"justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública".
(
AgRg
no HC n. 771.854/ES, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.) 5. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 840.301/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11.12.2023, e publicado no
DJe
de 15.12.2023)
Destacamos

Nesse contexto, não há dúvida sobre a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do paciente
para a garantia da ordem pública, na medida em que, sua contumácia delitiva ficou comprovada,
conforme se vê nos antecedentes juntados nos ID
163691269
.

A propósito, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva
,

a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 6, com a seguinte redação: ”
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Daí por que,
em redação à prisão preventiva do paciente,
agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Por conseguinte, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da reiteração delitiva
do paciente
.

Além do mais, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que: “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.” Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância, essa, que revela a sua periculosidade.

Diante disso, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as condições pessoais do paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Herick
Henrique Mello Leal
; por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024